Tribunal: TJDFT
Processo: 0754679-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IRPF. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA DESCRITA NA LEI 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a isenção de imposto de renda é devida ao servidor que seja portador de moléstia grave, desde que em inatividade, destacando que o benefício recai sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, e não sobre os vencimentos do servidor.
2. Em suas razões recursais, alega que a sentença foi equivocada, pois o autor é militar da reserva remunerada desde 01/06/2011, e após descobrir possuir patologia grave prevista no rol de isenção da Lei no 7.713/88, solicitou administrativamente junto à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do DF a concessão da isenção do imposto de renda. Todavia, narra que teve seu pedido negado, motivo pelo qual ingressou com a presente ação, buscando a concessão da isenção e restituição em dobro do imposto recolhido indevidamente. Contrarrazões apresentadas (Id. 25905440).
3. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
4. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, concedida aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas na Lei no 7.713/88.
5. O laudo médico apresentado atesta que o autor é portador de Doença Arterial Coronariana estável assintomática e apresenta comorbidades de Hipertensão Arterial, Dislipidemia, Diabete Mellitus tipo 2, Gota e Obesidade grau I (Id.25905410, pág. 2). Já a inspeção de saúde realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atestou que o autor não é portador de doença especificada em lei.
6. Dessa forma, dos documentos colacionados aos autos não se pode depreender que o autor é portador de cardiopatia grave, de forma que não merece reformas a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.